Tribunal: TJMT
Processo: 1017207-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017207-80.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
AGRAVADA(S):
ELENIR VANDA COPETTI KERN
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA., contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1021235-82.2021.8.11.0003, ajuizada por ELENIR VANDA COPETTI KERN, determinou bloqueio nas contas da Operadora na ordem de R$ 317.261,00 (trezentos e dezessete mil e duzentos e sessenta e um reais).
Ao que consta dos autos, a agravada, diante da negativa da ora agravante em custear a realização do procedimento de TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE IMPLANTE TRANSCATETER DE PROTESE VALVAR AÓRTICA-TAVI, além de outros procedimentos necessários para efetiva realização e terapêutica da patologia, UTI, internação, medicações de alto custo, stends, marca-passo, exames, etc., o que foi deferido em tutela de urgência pelo juízo a quo. Porém, sem o atendimento do plano de saúde, a douta Magistrada entendeu por bloquear valor da operadora para subsidiar o tratamento vindicado, o que causou o inconformismo da agravante.
Em suas razões recursais, a agravante aduz que “a decisão que concedeu a antecipação de tutela deve ser reformada, pois a Autora não preenche os requisitos estabelecidos nas Diretrizes de Utilização estipuladas pela ANS para a obrigatoriedade na autorização do procedimento em discussão” (sic).
Ressalta que “ ANS editou a Resolução Normativa 465/2021, que atualizou a lista os procedimentos médicos de cobertura obrigatória1 pelas Operadoras de Saúde, determinando-se que os eventuais procedimentos que não estejam incluídos no referido rol, não possuem qualquer obrigatoriedade de custeio pela operadora” (sic).
Anota que “existem alguns procedimentos cuja cobertura obrigatória pelo plano de saúde necessita preencher alguns requisitos, que se apresentam como Diretrizes de Utilização – DUT” (sic).
Afirma que “o procedimento Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica pleiteado pela Autora, tem cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde apenas nos casos de paciente que possuam idade igual ou superior a 75 anos e que tenham passado por avaliação de grupo de profissionais, com habilitação e experiência na realização do TAVI e que confirmem sua indicação, em oposição a troca valvar cirúrgica, conforme se apura da DUT 143” (sic).
Destaca que “resta claro que para que haja cobertura obrigatória do procedimento a Autora precisa preencher TODOS os critérios, o que não ocorreu, tendo em vista que possui apenas 69 anos” (sic).
Registra que “de acordo com as determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a Ré não tem qualquer dever legal de fornecer a cobertura para o procedimento solicitado pela Autora e deferido liminarmente” (sic).
Alega que “a necessidade da beneficiária, por si só, não é suficiente a ensejar o custeio de procedimentos expressamente excluídos de cobertura, devendo ser respeitado o disposto em lei” (sic).
Frisa que em “recente decisão prolatada em demanda com matéria semelhante que, apesar de conceder parcialmente a liminar, delimita os profissionais previstos no Rol da ANS, já dispostos pela operadora em sua rede, reconhece a legalidade da limitação de sessões fixada pela autarquia reguladora, bem como colaciona entendimento firmado pelo STJ sobre ser devida a coparticipação no custeio após atingido o número máximo previsto” (sic).
Entende, portanto, que “o custeio deverá ser suportado tanto pela operadora quanto pelo usuário, em regime de coparticipação, aplicando-se, por analogia, com adaptações, o que ocorre nas hipóteses de internação em clínica psiquiátrica, especialmente o percentual de contribuição do beneficiário, no caso, 50% (cinquenta por cento)” (sic).
Discorre, ainda, que o STJ entende que “o direito à saúde é OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO, NÃO PODENDO SER CARREADO AO PARTICULAR DE FORMA INDISCRIMINADA, especialmente naquelas hipóteses onde a cobertura restou afastada de forma expressa e destacada” (sic).
Expõe que “o Autor não contratou serviços irrestritos, tampouco possui cobertura assistencial ilimitada. Do mesmo modo, nenhuma operadora de planos de saúde poderia oferecer serviços de forma irrestrita, pois isso seria inviável à própria manutenção da prestadora” (sic).
Sustenta que a medida traz consequências demasiadamente onerosas à agravante, causando-lhe grandes prejuízos.
Anota que a multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, em caso de descumprimento da determinação judicial, se mostra desarrazoada e desproporcional.
Com esses argumentos e com base nos pressupostos legais, de início requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento do mérito recursal.
Deixou de recolher o preparo recursal, conforme Certidão de Id. 103157462.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a suspensão dos efeitos da decisão que bloqueou valor econômico com o fim de realizar o tratamento cirúrgico cardíaco em favor da agravada, o qual foi negado pela operadora de saúde.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada.
Pois bem, inicialmente, cumpre destacar urgente necessidade do tratamento vindicado pela recorrida, sob pena de lhe sobrevir mal pior, uma vez que corre risco de morte.
Sabe-se que as operadoras não estão obrigadas a oferecer qualquer tipo de atendimento como parte da cobertura mínima obrigatória a ser garantida.
Ademais, é cediço que o contrato de plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. Conforme preleciona na Súmula 469, do STJ:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."
A finalidade básica do contrato de plano de saúde é garantir atendimento e manutenção da saúde dos seus consumidores, o qual não deve ser limitado, em razão de ser parte indissociável ao tratamento, tendo em vista a gravidade da doença.
É de se mencionar, ainda, que a vida é o maior bem jurídico protegido pelo nosso ordenamento jurídico, sendo, portanto, superior aos direitos meramente patrimoniais. Isso porque, a lesão ao patrimônio do indivíduo pode ser, caso necessário, ressarcida por meio de perdas e danos, o que não ocorre nos casos em que envolvam o direito à vida.
Assim, ainda que haja divergência entre as partes, até que se defina a situação meritória deve ser preservada a saúde da agravada, resguardando-se o direito em prol da parte mais frágil da relação com o tratamento vindicado na origem, a fim de possibilitar a salvaguarda da saúde física, mental e, consequentemente, a própria sobrevivência da agravada com um mínimo de dignidade.
De todo modo, o bem-estar da paciente deve prevalecer à conveniência da Cooperativa médica/agravante à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, merecendo proteção absoluta e preferencial o direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput).
Observa-se, portanto, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, bem como de bloquear valores da agravante, pois tenho que restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
Em que pesem os argumentos da ré, ora agravante, em sede de cognição sumária, se mostra pertinente manter sua responsabilização pelo custeio integral do tratamento, haja vista a gravidade do quadro que se encontra a autora/agravada, que demanda providências urgentes, sob pena de regressão e piora.
De mais a mais, entendo que a princípio a recorrente não demonstrou prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar, visto que esta não é irreversível, pois o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e se a agravante alcançar sua pretensão, no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
No que concerne à multa coercitiva baseada no art. 537 no Código de Processo Civil, esta se destina a compelir a satisfação da determinação judicial, imposição que não se mostra excessiva e tampouco desproporcional, em razão do bem jurídico tutelado. Ademais, cumprida a obrigação de fazer estabelecida, no prazo determinado, a multa aplicada se torna irrelevante.
Por conseguinte, faz-se necessária manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se esta decisão ao juízo a quo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal, no prazo e 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora